Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700103-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: E.S.O. PACIENTE: J.L.R. AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.L.R., contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 13547191), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e parapreservar a integridade física e psíquica da vítima, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no arts. 129, parágrafo 9o (lesão corporal), 140, caput (injúria), 147 (ameaça) e 148, caput (sequestro e cárcere privado), todos do Código Penal; c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (Proc. no 2019.03.1.012055-5, Ocorrência Policial no 10.706/2019-0/2019 da 19a DPDF), em curso na 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia /DF. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.12.2019, porque, tem tese, praticara os crimes de injúria, ameaça, lesão corporal, sequestro e cárcere privado contra sua companheira R.A.S. Alega que, no dia dos fatos, ingeriu bebida alcóolica e, após desentendimentos com a vítima, saiu de sua residência, deixando-a trancada por cerca de duas horas, momento em que ela acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, liberou a vítima e, em seguida, localizou o paciente e lhe deu voz de prisão, conduzindo-o à Delegacia de Polícia. Alega que não houve agressão física, mas tão somente desentendimento do casal com ofensas verbais, ressaltando que saiu de casa para evitar que os ânimos ficassem mais exaltados. Afirma que arrombamento da porta foi desnecessário, pois a vítima omitiu dos policiais que possuía a cópia das chaves da residência. Acrescenta que o paciente é pessoa humilde, honesta e com emprego formal de auxiliar de manutenção na empresa RCS Teconologia, inclusive ajuda a compor a renda familiar, composta por um filho em comum e um enteado. Aduz que já existe uma medida protetiva em favor da vítima pelo crime de injúria (Proc. No 2019.03.1.010909-6), bem como a sua liberdade não oferece risco à sociedade tampouco à sua família. Acrescenta que a manutenção de sua prisão acarretará a perda de seu emprego formal e, com isso, toda a família será prejudicada por falta de moradia, pois não poderá pagar o aluguel e supri-la com demais meios de subsistência. Por fim, informa que a vítima compareceu à Promotoria de Justiça de Ceilândia, em 07.01.2020, e solicitou a retirada da medida protetiva e o encerramento do processo. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante no dia 25.12.2019 por ofensa, em tese, aos arts. 129, parágrafo 9o (lesão corporal), 140, caput (injúria), 147 (ameaça) e 148, caput (sequestro e cárcere privado), todos do Código Penal; c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006, em contexto de violência (ID 13547191). O d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima, nos seguintes termos: (...). Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, constato, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do(a) (s) autuado(a)(s). O caso é de conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, o autuado demonstra ser pessoa perigosa, capaz de concretizar o mal que alardeia. No ano de 2018 respondeu por crime de homicídio tentado, depois de lesionar a vítima com um punhal. Em relação a delitos envolvendo violência doméstica, esteve recentemente preso. Colocado em liberdade, tornou a delinqüir, o que evidencia a insuficiência de outras medidas cautelares. A segregação cautelar se faz necessária para preservar a ordem pública, freando a escalada delitiva, e preservando a integridade da vítima. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de J.L.R (com adaptações – grifou-se). Em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública e para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Com efeito, depois de detido exame das poucas peças que instruíram o writ e em que pese a declaração da vítima prestada no Ministério Público (ID 13550534), noticiando que ela não tem mais interesse na manutenção das medidas protetivas, entendo que os fundamentos externados na decisão combatida para a manutenção do encarceramento ainda subsistem. A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva destacou a periculosidade do paciente, evindenciada por seu histórico de violência doméstica, destacando que o paciente responde à Ação Penal 0714146-63.2019.8.07.0003, por ter lesionado a vítima com um punhal. Os autos inicialmente foram distribuídos ao Tribunal do Júri de Ceilândia, tendo sido posteriormente desclassificada a conduta e determinada a redistribuição do feito para uma das Varas Criminais de Ceilândia, por entender que a “dinâmica delineada para o crime não corresponde a crime doloso contra a vida” (ID 13547192). Consignou ainda o julgador singular que o réu esteve preso por crime praticado em contexto de violência doméstica perpetrado contra a vítima e, após colocado em liberdade, voltou a delinquir. Diante dessas das circunstâncias, a princípio, verifica-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua companheira. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente, o que indica o seu destemor diante da atuação estatal, visto que, mesmo já tendo sido preso anteriormente, voltou a agredir, ameaçar, além de ofender e manter a ofendida em cárcere privado, vindo a ser preso em flagrante por policiais militares que precisaram arrombar a porta da residência do casal para libertar a vítima. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida encontra amparo na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do paciente Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR